Tribunal: STF
Processo: ARE 1396722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO DENOMINADA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    DESPACHO: Referente à Petição STF nº 69498/2022:



    Trata-se de petição denominada de embargos de declaração contra despacho pelo qual esta Presidência não acolheu o pedido de reconsideração de anterior despacho que consignou o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte, considerado o julgamento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 320), em decisão publicada em 23.8.2022, sem a interposição de novos recursos.



    Nada colhe a petição.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC, os despachos de impulso processual, como o caso dos autos, em que consignado o exaurimento da jurisdição desta Suprema Corte ante o escoamento do prazo recursal sem que tenha havido a interposição de qualquer recurso, pois constituem atos de mero expediente, razão pela qual os recursos contra eles interpostos são incabíveis.



    Ademais, incabível o pedido de reconsideração, na esteira da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte (Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022; Rcl 26.501-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 16.11.2018), porquanto inexistente, no ordenamento jurídico nacional, base que o ampare. 



    Face à taxatividade recursal, bem como a caracterização de erro grosseiro, não pode o pleito ser conhecido, tampouco recebido como agravo interno ou mesmo como embargos de declaração, ausente alegação de quaisquer das condições de embargabilidade.



    Nessa linha, por não constituir, o pedido de reconsideração, recursos em sentido estrito, nem mesmo meio de impugnação atípico, não produz o efeito de suspender prazos, tampouco impede a preclusão. 



    Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os art. 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 (Rcl 43.007-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.4.2021, e Rcl. 50.595-Rcon, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 24.02.2022).



    Ante o exposto, não conheço dos pedidos formulados na petição em referência. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, consumou-se a preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente